Tribunal: TJMT
Processo: 0010738-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
IMPETRANTE(S):

AUSEC AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA EIRELI

IMPETRADO:

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA

LITISCONSORTE(S):

TELTEX TECNOLOGIA S.A.

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por AUSEC AUTOMOÇÃO E SEGURANÇA EIRELI, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA e EXMO. SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA, indicando ainda como terceiro interessado a empresa TELTEX TECNOLOGIA S/A.
Sustenta a Impetrante que atua no ramo de automoção digital, possuindo contrato com a Administração Pública com objeto de serviços de videomonitoramento, buscando atender à CENTRAL-CIOSP da Secretaria de Estado de Segurança Pública, bem como diversos pontos estratégicos e sigilosos indicados pela contratante, nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande (Contrato Público no 64/2014), decorrente do Pregão no 025/2014/SAD.
Aduz que referido Contrato foi aditivado por outras sete vezes nos últimos cinco anos e, na vigência do 5o Termo Aditivo, houve a abertura do Pregão Eletrônico n. 022/2019 (Processo Administrativo n. 128174/2019, ocasião em que foram oferecidos lances pelas únicas licitantes (TELTEX – R$ 4.329.000,00 e AUSEC – R$ 3.865.400,00), aos 12.08.2019.
Alude que, após a provocação da terceira interessada TELTEX TECNOLOGIA S/A, fora consignado em ata a existência de sanção administrativa de suspensão temporária para licitar e contratar com a Administração (Portaria no 234/2019/CGE-COR/SES), a qual encontrava-se suspensa em decorrência de interposição de recurso administrativo.
Ressalta que a diferença entre os lances é de R$ 399.000,00 e que, após a adoção de novo posicionamento pela Pregoeira Oficial, que declarou a Impetrante inabilitada, concluiu a primeira autoridade coatora, sendo reaberto o certame em 25.09.2019, em que a empresa Teltex foi declarada vencedora com proposta final de R$ 3.250.080,00 (três milhões, duzentos e cinquenta mil e oitenta reais) e, não obstante tenha interposto recurso administrativo, houve a adjudicação do objeto licitado e determinou a confecção do contrato público, por meio do Despacho n.o 6879/2019.
Destaca que a homologação foi realizada sem a prévia análise do recurso administrativo “tendo a Secretaria optado por contratar os mesmos serviços, por proposta de valor superior ao da impetrante, em detrimento do devido processo legal; e pior, ainda vigência do TERMO ADITIVO No 07” (p. 05).
Afirma que a Portaria no 234/2019/CGE-COR/SES foi revogada pelo Governador do Estado, acolhendo parecer da Procuradoria Geral do Estado e, não obstante tal informação – do qual as autoridades coatoras tinham conhecimento-, firmou o Contrato no 121/2019/SSP com a Teltex Tecnologia.
Aponta que valeu-se do Tribunal de Contas do Estado para preservar seus direitos, sendo publicada em 13.12.2019 a concessão da medida liminar, determinando-se a Suspensão do Pregão Eletrônico no 22/2019/SESP, bem como da execução do Contrato no 121/2019/SSP, posto que o Conselheiro Relator teria vislumbrado que a suspensão não comprometeria “os interesses da sociedade na atividade de segurança pública e da proteção da população, vez que os serviços ainda estavam em pleno vigor (Contrato n. 064-2014-SESP), prestados com excelência e com um valor inferior ao contrato suspenso”.
Aduz que fora interposto o MS 1019392-62.2019.8.11.0000, que fora distribuído a esta Relatora, todavia, ao prestar informações, o Conselheiro Relator revogou a cautelar, aos 22.01.2020, entendendo pela validade da suspensão temporária aplicada ao Impetrante entre as decisões da CGE e a reforma feita pelo Governador do Estado.
Aponta que ingressou com pedido administrativo (Protocolo 32995/2020), direcionado ao Secretário de Segurança Pública, onde suscitou a impossibilidade de retomada imediata do Pregão Eletrônico 022/2019-SESP, bem como do Contrato no 121/2019, ante a pendência de resolução definitiva dos processos em curso no TCE-MT e no TJ-MT e, alternativamente, a revogação do certame e do Contrato supracitado. Ao fim, vindicou ainda que, caso houvesse entendimento contrário, que fosse notificado com antecedência de 30 dias caso houvesse ato de revogação do contrato emergencial de prorrogação do Contrato no 064/2014/SESP.
Sublinha que foi surpreendido por e-mail, aos 05.03.2020, da Coordenadoria de Contratos, com o Ofício no 013/2020/SUAC/SAAS/SESP/MT, subscrito pelo Superintendente de Aquisições e Contratos, cessando os efeitos do Contrato no 064/2014/SESP, com efeitos a partir de 09 de março e, na mesma data, recebeu outro e-mail do Fiscal do Contrato, notificando da rescisão imediata do aludido contrato, além de outro e-mail, convocando para reunião aos 09.03.2020, às 08h30 min, visando “promover tratativas sobre o referido parecer jurídico” (p. 08).
Destaca que houve desprezo ao Sétimo Aditivo ao Contrato no 64/2014/SESP, ao retomar o Pregão no 22/2019/SESP, bem como do Contrato Público no 121/2019/SESP, sem sequer ater-se ao Protocolo no 32.995/2020, em desrespeito à Constituição da República, Lei de Licitações e Contratos Públicos e às normas do Processo Administrativo do Estado, razão pela qual ingressou com o presente
writ
.
Quanto ao mérito, aponta que foi celebrado TAC com a participação do MPE e da PGE nos Processos Administrativos 52/2013, 022/2014 e 027/2014, que resultou na reforma da sua suspensão administrativa em licitar.
Destacou a existência de graves equívocos de entendimento do parecer no 407/SGAC/PGE/2020 posto que reconhece que houve revogação da Portaria em recurso regular, mas “que essa decisão não teria o condão de atingir o pregão eletrônico no 022/2019/SESP, porque não dotada de efeito suspensivo”, estando esses equívocos pendentes de análise meritória no âmbito do TCE, destacando que “não se trataria de fazer – nesse quadra – análise absolutamente formal e ferrente se fora ou não concedido efeito suspensivo ao recurso da AUSEC (pedido de revisão das penalidades dadas em contrato então gerido pela Secretaria de Saúde-MT), mas sim cumprir rigorosamente os efeitos decisão que reformou a decisão anterior dada em conjunto com o órgão de controle interno CGE-MT”.
Alude que a decisão do Governador do Estado abarcou o Pregão Eletrônico n. 022/2019/SESP/MT e que a empresa não está incluída no Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), sendo necessária a incidência do princípio da presunção de inocência.
Aponta que possui direito incontestável ao cancelamento do Contrato no 121/2019/SESP, a fim de que seja firmado novo contrato com a ora Impetrante, diante da reforma da Portaria no 234/2019-CGE-COR/SES, que permite a sua participação em processos licitatórios e que, além do prejuízo ao erário caso o contrato seja mantido “a contratação da segunda colocada, ao arrepio da legalidade, também implicará em perda da sinergia do sistema operacional de vigilância, acarretando dificuldade para os usuários (servidores) do sistema por determinado período, de danos públicos incertos”.
Alternativamente, apresenta a tese de que o Contrato n.o 062/2014/SESP somente pode se dar com a concessão do prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, requerendo a desconsideração do Ofício no 013/2020/SUAC/SAAS/SESP/MT.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja suspensa a execução do Contrato no 121/2019/SESP, até o julgamento do mérito mandamental, bem como a imediata suspensão dos efeitos previstos no Ofício no 013/2020/SUAC/SAAS/SSP/MT, bem como do Despacho 1552/2020, de 03.03.2020, além do cumprimento ao prazo de vigência previstos nos 5o, 6o e 7o Aditivos ao Contrato no 064/2014/SESP-MT.
Os autos foram distribuídos fisicamente durante o Plantão Judiciário, sendo distribuídos a esta Relatora, por prevenção, na data de ontem (09.03.2020).
Não obstante os argumentos apresentados pela empresa Impetrante, entendo como imprescindível a vinda de informações das autoridades acoimadas coatoras, no prazo legal.
Com a vinda das informações, sejam os autos imediatamente conclusos.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora